Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OS AGRAVANTES SE OBRIGARAM A ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DO ATENDIMENTO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA COMPOR O POLO PASSIVO. CONFIGURADA. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – FASCAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade “ad causam” de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, a partir das afirmações de quem alega.
2. Depreende-se a pertinência subjetiva dos agravantes relativamente à pretensão, uma vez que celebraram com o Hospital Santa Lúcia contrato de prestação de serviços hospitalares, no qual o sr. Magno Sampaio (contratante) e a sra. Maria de Lourdes (anuente) assumiram a responsabilidade por todos os gastos provenientes do tratamento médico realizado em favor da anuente que não fossem cobertos pelo seu plano de saúde.
3. Considerando que a agravante é beneficiária do plano de saúde FASCAL e que precisou de atendimento de urgência/emergência que foi negado pelo referido plano saúde, deve este compor o polo passivo da presente ação monitória, aplicando-se a teoria da asserção. Contudo, o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL não possui personalidade jurídica própria, o que indica a necessidade da presença do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público interno, no polo passivo da ação monitória.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.